Tribunal: TJMT
Processo: 1053761-40.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1053761-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIO LINDOMAR DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 807.356.301-00 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1053761-40.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1053761-40.2023.8.11.0001

Recorrente:

Claudio Lindomar de Almeida Campos

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA MENSAL - CONTA-CORRENTE COM MOVIMENTAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO DA CONTA APENAS AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa do banco no lançamento do débito de tarifa de serviços na “conta corrente” do cliente, ante a não comprovação de destinação da conta exclusivamente para saque de salários percebidos, deve
ser afastada
a responsabilidade civil atribuída à instituição financeira pela referida cobrança.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1053761-40.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1053761-40.2023.8.11.0001

Recorrente:

Claudio Lindomar de Almeida Campos

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Claudio Lindomar de Almeida Campos

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulada Com Indenização por Danos Morais.

Origem:

5º Juizado Especial Cível de Cuiabá
– MT.

Sentença
(Id.
202382305
): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos qualquer ato ilícito praticado pelo banco recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id.

202382306

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral. Sustenta a falha na prestação de serviço oferecido pelo recorrido, diante da cobrança de tarifas administrativas não contratadas.

Contrarrazões (Id.

202382309

) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1053761-40.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1053761-40.2023.8.11.0001

Recorrente:

Claudio Lindomar de Almeida Campos

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito com Indenização por Danos Morais proposta por
Claudio Lindomar de Almeida Campos

em face do
Banco Bradesco S.A.
, em razão de falha na prestação de serviço diante das cobranças de taxas administrativas não contratadas.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente sustenta, em síntese, que está sendo cobrado de forma indevida, mensalmente, desde o ano de 2019, tarifa bancária denomina de “cesta fácil econômica”, a qual alega o desconhecimento da contratação. Afirma que os descontos indevidos totalizam a importância de R$ 4.619,46 (quatro mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos), razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos referidos valores, bem como por indenização por danos morais.

Em contraponto, o banco recorrido, em suas razões recursais, assevera que o recorrente contratou seus serviços, na modalidade de conta corrente, razão pela qual a cobrança da referida tarifa é legal.

Evidencia-se dos documentos constantes dos autos (Id

202382302
) que a conta do recorrente
é movimentada para outros serviços além dos essenciais, bem como para outras operações não compatíveis com pacote de tarifas gratuitas.

Registre-se que a isenção de cobrança de despesas operacionais do banco se dá apenas nos casos de conta salário, modalidade em que a conta é utilizada com a finalidade exclusiva de recebimento de salário, o que não se evidencia no presente caso, pois no caso dos autos restou comprovada a movimentação normal da conta
,
merecendo ser rechaçado, portanto, o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial das Turmas Recursais deste Tribunal:

“COBRANÇA DE CESTA TARIFA BANCÁRIA MENSAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR –CONTA-CORRENTE COM MOVIMENTAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA CESTA DE SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE – UTILIZAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED, TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMOS) – AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO DA CONTA APENAS AO RECEBIMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se comprovada a ausência de culpa do banco no lançamento do débito de tarifa de serviços na “conta corrente” do cliente, ante a ausência de destinação da conta exclusivamente para saque dos benefícios previdenciários percebidos, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída ao banco pela cobrança efetuada.(TJ-MT 10247632720218110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/07/2022).”

Dessa forma, restou comprovado que o banco recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao lançar o débito da tarifa de serviços na conta corrente da parte recorrente, diante da ausência de destinação da conta apenas para saque dos salários percebidos, devendo, assim, ser afastada a responsabilidade civil atribuída ao banco recorrido.

Diante do exposto
conheço do recurso interposto, e, no mérito, NEGO-LHE provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024